Tribunal: STF
Processo: ARE 1312805
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA. CUMULAÇÃO DE CARGOS OU FUNÇÕES. PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS REGULARES E DA GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT). TETO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. Ação objetivando a separação da base de cálculo na incidência das regras do teto constitucional, a fim de que sejam consideradas isoladamente as remunerações de dois cargos/funções ocupados cumulativamente. Delegado de Polícia da 1ª Classe. Titular da Delegacia de Mauá e Titular da Antissequestro de Santo André. Postos policiais distintos ocupados cumulativamente, o que gerou a percepção da denominada ‘Gratificação por Acúmulo de Titularidade’(GAT). Ordem concedida, para a incidência das regras do teto constitucional, de modo separado, ou seja, sobre os vencimentos regulares num momento e sobre a GAT noutro. Insurgência da FESP. Descabimento. Cumulação legítima de cargos ou funções. Incidência da tese definida no Tema 377 do STF. Atualização da dívida. Aplicação integral da Lei nº 11.960/09. Descabimento. Diferenças que deverão ser restituídas ao servidor, com acréscimo de juros moratórios pela caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei9.494/97, com redação da Lei 11.960/2009), desde a citação,e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, tudo em conformidade com os Temas 905 STJ e 810 STF. Segurança concedida. Sentença mantida. RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS.” (eDOC 1, p. 335)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XI, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que a Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT) deve integrar a base do teto remuneratório, uma vez que neste se incluem as vantagens pessoais.



    Sustenta-se, ainda, a seguinte ordem de ideias:



    “Assim, o caso dos autos se amolda ao quanto decidido pelo STF, uma vez que a GAT é gratificação que compõe a remuneração do servidor e não pode ser considerada remuneração proveniente de segundo vínculo com o Estado. A somatória de remunerações que ultrapasse o teto somente é permitida quando há vínculos distintos, ou seja, acumulação lícita de dois cargos, o que não é o caso dos autos.



    Segundo se infere, a parte recorrida recebeu gratificação por acúmulo de titularidade, que, somada aos seus vencimentos, ultrapassou o teto remuneratório previsto constitucionalmente, razão pela qual se aplicou o redutor salarial. Tudo em consonância com as regras previstas na Constituição Federal.



    O pagamento pelo acúmulo de função tem natureza remuneratória do serviço prestado pelo recorrido, sofrendo, assim, a incidência do imposto de renda. Assim, afastada a alegação da natureza indenizatória da gratificação. 



    Sabe-se que o artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal não deixa margem a qualquer dúvida. O limite imposto pelo constituinte refere-se ao valor total da remuneração previsto para o respectivo cargo, incluídas as vantagens pessoais.” (eDOC 2, p. 7-8)



    A Procuradoria Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do agravo, nos termos da ementa abaixo reproduzida:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO LIMITE REMUNATÓRIO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. GAT (GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE DE DELEGADO DE POLÍCIA). POSTOS POLICIAIS DISTINTOS. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS E DISTINTAS. RECURSO QUE DEMANDA EXAME DE LEI LOCAL E REEXAME DE PROVAS. ACÓRDÃO CONFORME AS TESES DE MÉRITO DOS TEMAS 377 E 384 DE REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO; CASO PROVIDO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (eDOC 9, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie – Lei 1.020/2007 do Estado de São Paulo - e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que as verbas percebidas pelo recorrente extrapolam as funções do cargo e, pelo caráter indenizatório, não devem limitar-se pelo teto remuneratório. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Vale ressaltar que cada um dos cargos ou funções ocupadas pelo demandante eram bem distintas e cada qual exigiu o cumprimento de atribuições específicas e a assunção de responsabilidades, o que resultou no direito à percepção da denominada ‘Gratificação por Acúmulo de Titularidade’ - GAT. Não se trata portanto, de uma mera gratificação com natureza de aumento ou incentivo, pela execução das mesmas tarefas, mas de uma verdadeira segunda remuneração, devida apenas em virtude da cumulação de postos policiais diferentes. 



    É inquestionável, portanto, que a presente demanda envolve a cumulação legítima de cargos ou funções públicas, em consonância com o art. 1º da Lei Complementar Estadual n.º 1.020/2007. 



    E por tal cumulação ensejar a percepção de remunerações distintas, o teto constitucional deve mesmo incidir separadamente, sem qualquer afronta à regra estabelecida no art. 37, XI, da Constituição Federal. 



    A propósito, cumpre mencionar a tese firmada pela Suprema Corte, nos autos do RE 612.975 (julgado com repercussão geral), Tema nº 377 do STF (transitado em julgado em 28/09/2018): ‘Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’.” (eDOC 1, p. 338-339)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido acerca da natureza da gratificação restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica da verba concedida aos servidor exigiria o exame da legislação local pertinente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1219946 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julg. em 27.9.2019, DJe-231 23.10.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1188557 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julg. em 31.5.2019, DJe-132 17.6.2019)



    Cito também as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente: ARE 1195489, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.6.2019; RE 1213137, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.6.2019; ARE 1217942, de minha relatoria, DJe 19.11.2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente